Tribunal: CARF
Processo: 10680.722993/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722993/2012-68
ACÓRDÃO
3302-014.413 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/1998 a 30/11/2002
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. LIMITES.
O contribuinte não pode, ao executar o provimento jurisdicional para
compensação de débitos e créditos reconhecidos, transbordar limites da
coisa julgada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.412, de 15 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10680.722991/2012-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista nos §§
1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.413 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722993/2012-68
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte.
Na origem, a contribuinte apresentou DCOMPs, por meio das quais informou créditos
relativos à Pis-Pasep, referente aos períodos de apuração agosto/98 a novembro/2002.
O Despacho Decisório reconheceu em parte o direito creditório, homologando as
compensações efetuadas até esse montante.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade afirmando que
a decisão, transitada em julgado, considerou indevida, por inconstitucionalidade, a utilização da receita
bruta como base de cálculo para o PIS e COFINS, não havendo qualquer limitação relacionada ao período
de vigência da Lei no 9.718/98. Na realidade, teria sido autorizada a compensação com créditos dos 10 anos
anteriores ao ajuizamento da ação, isto é, desde janeiro de 1995.
A DRJ , por meio de acórdão,, julgou improcedente a referida Manifestação de
Inconformidade, sustentando que o objeto do pedido inicial do Mandado de Segurança ajuizado pela
contribuinte seria o de impedir que a RFB praticasse quaisquer atos visando a constituição ou cobrança dos
créditos decorrentes das exações criadas pela Lei no 9.718/98.
Intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as razões apresentadas
em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a presente controvérsia se refere à glosa dos
créditos relativos aos períodos de apuração agosto/2008 a janeiro/1999.
A DRJ, mantendo integralmente o Despacho Decisório, afirma que o objeto do
pedido inicial no Mandado de Segurança no 2005.38.00.020407-9, que deu origem
à decisão utilizada como fundamento para os créditos analisados na presente lide,
seria impedir que a RFB praticasse quaisquer atos visando a constituição ou
cobrança dos créditos decorrentes das exações criadas pela Lei no 9.718/98.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a decisão transitada em julgado teria
concedido a segurança para (i) considerar inconstitucional o alargamento da base
de cálculo do PIS e da COFINS; (ii) determinar o recolhimento pela sistemática das
Leis Complementares no 7/70 e 70/91; e (iii) autorizar a compensação dos
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.413 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722993/2012-68
3
créditos oriundos dos valores pagos indevidamente dos últimos 10 anos, sem
qualquer limitação relacionada ao período de vigência da Lei no 9.718/98.
Sem razão à Recorrente.
Como abordado pela r. decisão a quo, dos pedidos formulados pela Recorrente no
Mandado de Segurança impetrado é possível verificar que o objeto do referido
processo seria a constituição ou cobrança dos créditos decorrentes das exações
criadas pela Lei no 9.718/98. Vejamos:

Observa-se, portanto, que a questão da aplicação da base de cálculo estabelecida
pelas Leis Complementares no 7/70 e 70/91 é apenas uma decorrência lógica do
reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 e do afastamento do
conceito ampliado de receita bruta por ela determinada, durante o seu período
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.413 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722993/2012-68
4
de vigência. Da mesma forma, por simples decorrência lógica, o pedido de
aplicação do prazo prescricional de 10 anos também está diretamente
relacionado ao direito pleiteado: afastamento da base de cálculo ampliada
pela Lei no 9.718/98.
Justamente por isso, conforme se extrai da decisão judicial de fls. 430/433,
transitada em julgado, juntada pela Recorrente, a análise de mérito, naqueles
autos, se limitou aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do “novo
conceito” de faturamento implementado pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Destaco parte da decisão:
“II – Mérito
O “novo conceito” de faturamento implementado pelo §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 (aplicável tanto ao PIS quanto à COFINS) foi declarado inconstitucional
pelo STF, consoante consta no Informativo no 408/2005, relativo ao julgamento dos
RREE ́s no 346.084/PR; no 357.950/RS; no 358.273/RS; e no 390.840/MG (grifei):
“(...) o STF, por maioria, deu-lhes provimento para declarar a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98. Entendeu-se que esse dispositivo, ao ampliar o
conceito de receita bruta para toda e qualquer receita, violou a noção de
faturamento pressuposta no art. 195, I, b, da CF, na sua redação original, que
equivaleria ao de receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza, conforme reiterada jurisprudência do
STF. Ressaltou-se que, a despeito de a norma constante do texto atual do art. 195,
I, b, da CF, na redação dada pela EC 20/98, ser conciliável com o disposto no art.
3o, do § 1o da Lei 9.718/98, não haveria se falar em convalidação nem recepção
deste, já que eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal
incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição.
Afastou-se o argumento de que a publicação da EC 20/98, em data anterior ao
início de produção dos efeitos da Lei 9.718/98 — o qual se deu em 1o.2.99 em
atendimento à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6o) —, poderia conferir-
lhe fundamento de validade, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua
publicação (28.11.98), portanto, 20 dias antes da EC 20/98. Reputou-se, ademais,
afrontado o § 4o do art. 195 da CF, se considerado para efeito de instituição de
nova fonte de custeio de seguridade, eis que não obedecida, para tanto, a forma
prescrita no art. 154, I, da CF (...). (...).”
Prevalece, então, para fins de determinação da base de cálculo das exações, o
conceito de faturamento precedente à Lei no 9.718/98: [a] para o PIS, o constante
do art. 3o da Lei no 9.715/98 e, [b] para a COFINS, o previsto no art. 2o da LC no
70/91.
Esta Corte já assimilou a recente orientação do STF, ressalvando, inclusive
(argumentando, apenas), a plena aplicabilidade da legislação superveniente que
alterou, mais uma vez, o perfil das exações (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003):
“(...) TRIBUTÁRIO —– MANDADO DE SEGURANÇA — PIS E COFINS — BASE DE
CÁLCULO — CONCEITO AMPLO DE FATURAMENTO (ART. 3o DA LEI No 9.718/98):
INCONSTITUCIONALIDADE (STF) — BASE DE CÁLCULO CORRETA: PIS (ART. 3o DA LEI
No 9.715/98) E COFINS (ART. 2o DA LC No 70/91) — LEIS No 10.637/2002 (PIS) E LEI
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.413 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722993/2012-68
5
No 10.833/2003 (COFINS): CONSTITUCIONAIS (ART. 195, I, “B”, DA CF/88, NA
REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC No 20/98) — (...).
1 - O “novo conceito” de faturamento implementado pelo §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 (aplicável tanto ao PIS quanto à COFINS), ampliando a base imponível das
exações, foi declarado inconstitucional pelo STF, consoante consta no Informativo
no 408/2005, relativo ao julgamento dos RREE ́s no 346.084/PR; no 357.950/RS; no
358.273/RS; e no 390.840/MG, porque incompatível com a redação (primitiva) do
art. 195, I, “b”, da CF/88, não convalidável o vício pela superveniência da EC no
20/98.
2 - Prevalece, então, para fins de determinação da base de cálculo das exações, o
conceito de faturamento precedente à Lei no 9.718/98: [a] para o PIS, o constante
do art. 3o da Lei no 9.715/98 e, [b] para a COFINS, o previsto no art. 2o da LC no
70/91.
3 - A legislação superveniente à EC no 20/98, todavia, que, conceituando
faturamento como sendo o “total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil”, o adotou como
base de cálculo do PIS (art. 1o da Lei no 10.637, de 30 DEZ 2002) e da COFINS (art.
1o da Lei no 10.833, de 29 DEZ 2003), não padece de inconstitucionalidade, haja
vista sua plena compatibilidade com a nova redação do art. 195, I, “b”, da CF/88
(imprimida
pela
EC
no
20/98).
...............................................................................................“
(TRF1,
AMS
no
2005.38.00.020246-2/MG, Rel. Des. Fed. LUCIANO TOLENTINO AMARAL, S4, un., DJ
II 31/07/2006)
Ainda somente argumentando, legítima a majoração da alíquota da COFINS (art. 8o
da Lei no 9.718/98) de 2% para 3% (1 ).
A compensação do indébito se fará com parcelas de quaisquer tributos
administrados pela SRF, sob a fiscalização do Fisco, após o trânsito em julgado.
Porque os recolhimentos foram todos efetuados na vigência da Lei no 9.250/95,
aplicase apenas a Taxa SELIC (desde cada recolhimento indevido), que não se
acumula com juros de mora.”
Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que faz crer a Recorrente, o objeto da
decisão judicial transitada em julgado está limitado aos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do “novo conceito” de faturamento implementado pelo §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98. Dessa forma, eventual divergência da base de
cálculo adotada pela contribuinte em período anterior à sua vigência não pode ser
considerada como incluída no direito à compensação deferida naqueles autos.
Entendimento em sentido contrário não merece prosperar, até porque, não
haveria necessidade de se reconhecer o direito de aplicação das Leis
Complementares no 7/70 e 70/91 em momento anterior à entrada em vigor da Lei
no 9.718/98. Tal questão não é sequer controversa.
Nesse contexto, assiste razão à DRJ, quando afirma que “não foi objeto do
Mandado de Segurança no 2005.38.00.020407- 9 a exigência da Cofins segundo a
Lei Complementar no 70, de 1991, que vigeu até a edição da Lei no 9.718, de 1998,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.413 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722993/2012-68
6
e que fundamenta a exigência dessa contribuição nos períodos de apuração
agosto/1998 a janeiro/1999.”
Por fim, também como abordado pela decisão de piso, eventuais valores
recolhidos pela contribuinte indevidamente, antes da vigência da Lei no 9.718, de
1998, deveriam ter sido objeto de pedidos de restituição ou declarações de
compensação com motivação específica.
O simples fato de a decisão judicial determinar a aplicação do prazo prescricional
de 10 anos não significa, obviamente, o deferimento de se compensar qualquer
valor considerado indevido durante aquele período. O prazo prescricional para a
restituição naqueles autos está diretamente relacionado à existência do direito
reconhecido pela sentença no período pleiteado: inconstitucionalidade do
conceito adotado pela Lei no 9.718/98.
Este é o limite estabelecido pela coisa julgada, razão pela qual não haveria que se
falar em descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas,
não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 286
DF CARF MF
Original